Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-91.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1003901-91.2019.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrentes: Sandra Nara Mariusse Peixoto e VRG Linhas Aéreas S/A.
Recorridos: Sandra Nara Mariusse Peixoto e VRG Linhas Aéreas S/A.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS - PERDA DE CONEXÃO - TRECHO DE VOLTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alegação de necessidade de reprogramação de tripulação técnica, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003901-91.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA NARA MARIUSSI PEIXOTO - CPF: 565.843.509-91 (RECORRENTE), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS - PERDA DE CONEXÃO - TRECHO DE VOLTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Alegação de necessidade de reprogramação de tripulação técnica, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelas consumidoras superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

5.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020